Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002929-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de despejo ajuizada pela apelante e condenou-a ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé. 2. Na data em que proferido o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes, os autos foram encaminhados para digitalização, ficando suspensos os prazos processuais, que começaram a fluir a partir da publicação da certidão que registrou o retorno do processo depois de digitalizados. Rejeitada a preliminar de intempestividade da apelação. 3. Tratando-se de ação de despejo, a apelação não terá efeito suspensivo, incumbindo à parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso dos autos. 4. A conduta da apelante, de invocar contradição na sentença para sustentar a probabilidade do direito mesmo diante de pronunciamento judicial reconhecendo e sanando a incoerência, configura litigância de má-fé, não se tratando de mero exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, mas de verdadeira prática de ato eivado de má-fé processual. 5. A matéria referente à alegada mora da locatária foi devidamente apreciada pelo d. Magistrado sentenciante, que declinou fundamentadamente suas razões de decidir. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por omissão e ausência de fundamentação. 6. Constado que a ré vinha realizando o pagamento dos alugueis, depositando-os em juízo nos autos da ação revisional do contrato de locação, é improcedente o pedido de despejo. 7. Mesmo após a fixação do aluguel provisório, nos autos da ação revisional, a autora permaneceu insistindo ao d. Juízo que a ré não estava cumprindo sua obrigação de pagar os alugueis, circunstância que caracteriza litigância de má-fé. 8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, incisos II e III, 23, inciso I, e 68, inciso II, todos da Lei 8.245/1991, ao não julgar procedente o pedido de despejo, porque, antes da fixação dos aluguéis provisórios (24/7/2017), não havia nenhuma justificativa (norma legal ou decisão judicial) que permitisse à locatária depositar valor inferior ao ajustado contratualmente, e muito menos realizar os pagamentos com atraso mínimo de 20 (vinte) dias; b) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, pois, proferida a decisão que alterou o valor dos aluguéis provisórios para R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), mais acréscimos anuais segundo o IGP-M, passou a ser vedado às partes e ao juízo proferir decisão sobre o mesmo tema. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 9o, incisos II e III, 23, inciso I, e 68, inciso II, todos da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da tese recursal no ID 16977218 – Págs. 5/6, verbis: As partes firmaram contrato de locação em 01/12/2010, com término previsto para 01/01/2017 e, anos antes de findo o contrato, em março de 2011, a locatária já havia quitado o valor corresponde a todo o período, na forma da cláusula “F” (Num. 8125134 - Pág. 1). Em julho de 2016, isto é, antes da data prevista para o término da avença, a locatária ajuizou a ação renovatória de no 2016.01.1.070017-2 e, em dezembro de 2016, também antes de findo o contrato, ajuizou a ação revisional de no 2016.01.1.126888-4. Em janeiro de 2017, a Saga, locatária, notificou a locadora a respeito da renovação, e propôs o pagamento do aluguel no valor de R$ 134.764,65. Na mesma ocasião, informou à apelante da existência das duas demandas em seu desfavor (Num. 8125469 – Págs. 1/2). Em abril de 2017, nos autos da ação revisional, foram fixados alugueis provisórios no valor de R$ 108.000,00 (Num. 11234696 – autos da revisional), cujos depósitos foram devidamente realizados e comprovados pela locadora. Posteriormente, em setembro de 2017, a decisão de Num. 39334471 - Pág. 2 modificou a decisão anterior, fixando o aluguel em 80% do valor inicial, de R$ 201.000,00, a partir de quando a locatária passou a depositar todos os meses o valor de R$ 160.800,00, até que sobreveio a r. sentença, estabelecendo a locação no valor de R$ 151.740,83. Registre-se, ademais, que não há informação a respeito do inadimplemento completo de alguma das mensalidades da locação, pois, conforme relatado pela autora, o que ocorreu foi um atraso no depósito do aluguel referente ao mês de janeiro de 2017, bem como o pagamento de valor menor do que o vindicado pela locadora após findo o contrato de locação, quantia esta que já estava sendo discutida nas ações renovatória e revisional, e depositada em juízo. Ainda, deve-se considerar que, conforme registrado pelo d. Magistrado sentenciante, foi fixado aluguel provisório no equivalente a 80% do valor original (R$ 201.000,00), e a apelada vinha depositando quantia acima da fixada. Nesse contexto, não há que se falar em inadimplemento da locatária que justifique a procedência da ação de despejo, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve transitar a alegada violação aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, porque não foram apreciados pela turma julgadora. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015